Tribunal: CARF
Processo: 10930.900492/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900492/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.257 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RIO TIBAGI SERVICOS DE OPERACOES E APOIO RODOVIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. O
CARF não é competente para analisar pedido de retificação ou cancelamento
de Declarações de Compensação transmitidas pelo sujeito passivo, cuja
competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (artigo 170 do
Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Manifestação de Inconformidade
interposta em face do Despacho Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de no 31152.35001.310506.1.3.04-8405, em decorrência de compensação de
pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL, código de arrecadação 2372), concernente ao
período de apuração 12/2003, reconhecido em parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900492/2011-59
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.257 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900492/2011-59

A recorrente pleiteou para que reunisse as PER/DCOMPs
13677.72727.170306.1.3.04.2033
08168.57120.260906.1.7.04.0619,
17057.69360.300905.1.3.04.9574,
29527.28792.170106.1.3.04.3945,
16625.11744.150905.1.3.04.3042,
32524.41535.310805.1.3.04.1898
e
17272.29062.310106.1.3.04.9566.
Em sede da manifestação de inconformidade, a autoridade tributária indeferiu o pleito,
fundamentado no artigo.16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, alegado pela recorrente como
cerceamento de defesa, conforme artigos 9o parágrafo 1o, 18 e 28 do Decreto no 70.235/72,
combinado com a Portaria RFB no 666/2008, arguindo a nulidade, requerendo, na sequência, a
reunião de todos os pedidos de compensação em uma única declaração.
Quanto ao mérito, a recorrente alega que possuía créditos líquidos e certos
escriturados em DCTFs suficientes para a compensação pleiteada, juntando
planilhas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Das preliminares
Preliminarmente, a interessada pleiteia reunião de processos administrativos
distintos, a fim de que sejam considerados, na apuração do direito creditório, com recolhimentos
em Darf distintos daquele informado no pedido inicial formalizado em PER/DCOMP.
Apesar deste Conselho, adotar, em reiteradas oportunidades, a superação de erros
formais no preenchimento de PER/DCOMP quando acompanhado de elementos de provas, a
referida prática se limita à análise do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Os pedidos de reunião de processos distintos, retificação e cancelamento de
PER/DCOMP transmitidos devem ser analisados pela Unidade de Origem, mediante revisão de
ofício.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente, em razão da
ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pedido de reunião dos
processos/cancelamento/retificação da DCOMP, o que não impede a revisão de ofício pela
unidade de origem.
Do mérito
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.257 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900492/2011-59

Quanto ao mérito, tratando o presente caso, tem-se que a base legal utilizada no
Despacho Decisório foram os artigos 165 e 170 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional
- CTN), e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a seguir transcritos (grifo nosso):
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002.)
[...]
Pode-se ler nos textos legais acima, entre outras coisas, que "A lei pode [...]
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos..." (art. 170 do
CTN - sublinhei). Ora, a própria recorrente reconhece em sua peça de defesa que cometeu
equívocos nas declarações apresentadas ao Fisco, o que resulta no fato de que os créditos não se
mostravam líquidos e certos quando da transmissão da declaração de compensação, fato esse
confirmado nas retificações das DCTF ́s, datadas em 23/07/2009.
Ademais, incumbe à interessada, e não ao Fisco, demonstrar a certeza e a liquidez
do crédito em seu favor, corroborado em um conjunto probatório que o comprove. Nesse sentido,
o art. 373, I, do CPC (Lei no 13.105/2015) estabelece que o ônus da prova cabe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Não obstante, o artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.257 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900492/2011-59

dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”, fato este também não demonstrado no caderno processual,
instruído apenas com tabelas e anotações.
Desse modo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 179
DF CARF MF
Original